Tribunal: TJMT
Processo: 1018322-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018322-10.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Embriaguez ao volante, Perigo resultante de violação de regra de trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARYJANE PIZOTO DA SILVA - CPF: 014.884.501-02 (PACIENTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS -MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 306, DA LEI N. 9.503/97 – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CP –
SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA – I RRAZOABILIDADE –
ORDEM CONCEDIDA EM LIMINAR MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS –
LIMINAR RATIFICADA
.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão antecipada, apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no artigo 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII do Texto Magno, e nos artigos 647 e 6
48, inciso IV, do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Mary Jane Pizoto da Silva
, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. (id 26358967)

Extrai-se que a paciente foi presa em flagrante delito, pela prática, em tese, do delito de previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 163, parágrafo único, inciso III do Decreto Lei n. 2848/40.

Relata-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, após a audiência de custódia, sob o fundamento da garantia da lei penal e da instrução processual e, pelo fato de responder ao mesmo crime em outra ação, embora primária.

Assevera-se que a decisão constritiva carece de fundamentação, eis que a liberdade da paciente em momento algum afetará a ordem pública, bem como o crime, supostamente, praticado pela paciente não se caracteriza pela violência ou grave ameaça, revelando-se inadmissíveis as assertivas lombrosianas acerca da periculosidade da agente.

Aduz-se que a paciente não é uma infratora contumaz da lei, sendo a sua prisão um absoluto constrangimento ilegal. Ainda, assevera que a liberdade é a regra no ordenamento jurídico, sendo a segregação a exceção.

Sustenta que há possibilidade de aplicação de medida cautelar alternativa à prisão, uma vez que não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva.

Nestes termos, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal perpetrado ao paciente em razão da manutenção de sua prisão cautelar, com a consequente expedição do competente alvará de soltura (id. 26358967). Juntou documentos.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator (id. 26858037). Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 28138456.

A liminar vindicada foi deferida mediante imposição das medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal, consoante decisão id. 28566042.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela denegação da ordem (id. 29897961), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS - ARTIGO 306 E ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - LIMINAR CONCEDIDA
- Paciente reincidente específica, com histórico de descumprimento das medidas cautelares diversas que lhe foram impostas - Presença dos requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal - Necessidade de manutenção da prisão.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Mary Jane Pizoto da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Nas razões da ação mandamental, sustenta-se
que a decisão constritiva carece de fundamentação, eis que a liberdade da paciente em momento algum afetará a ordem pública, bem como o crime, supostamente, praticado pela paciente não se caracteriza pela violência ou grave ameaça, revelando-se inadmissíveis as assertivas lombrosianas acerca da periculosidade da agente.

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

“...

É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), sendo a concessão de liminar em
habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.

A autoridade judicial ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva consignou que:

“...

Constata-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, quais sejam, prova de existência do crime e indício suficiente da autoria.

A existência do crime pode ser comprovada por este Auto de Prisão em Flagrante.

Há indícios de autoria que se demonstra pelas declarações das autoridades policiais que conduziram o flagrante, quando inquiridas em Delegacia.

No caso sob exame, verifica-se que a indiciada foi presa em flagrante praticando o delito de embriaguez ao volante, violando gravemente a ordem pública, pois como se não bastasse colocar em risco a sua própria integridade física, expôs a perigo a vida de terceiros. Ademais, conforme
consulta realizada no Sistema Apolo, vê-se que a acusada é reincidente específica, uma vez teve instaurado contra si os autos de código 690784, em trâmite neste juízo, cabendo observar ainda, que a mesma em não cumpriu as condições diversas da prisão fixadas pelo juízo (não manteve seu endereço devidamente atualizado nos autos) oportunidade que teve declarado o perdimento da fiança, bem como determinada a citação por edital e ainda veio a incidir em nova pratica delitiva após decorridos 07 meses do outro fato
.

Saliente-se ainda que, apesar do delito em questão possuir pena de 06 meses a 03 anos e multa,
a indiciada possui outra ocorrência em crime do mesmo tipo, ensejando a decretação de prisão preventiva
. Considerando ainda que no Brasil qualquer prisão provisória deve se sustentar por razões de ordem cautelar...” (id. 26358970, p. 11/15).

Nas informações a autoridade apontada como coatora consignou que:

“... a paciente fora presa em flagrante delito, tendo sido o auto homologado pela magistrada plantonista. Assim quando do recebimento dos autos para análise acerca da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, analisei detidamente os autos e constatei a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva da paciente, quais foram as provas de existência do crime e indício suficiente de autoria, que puderam ser comprovados pelo B.O., fls. 03v/05, pelo auto de prisão em flagrante, fl. 06, bem como, os indícios de autoria demonstrados pelos termos de depoimentos das testemunhas/policiais militares, quando inquiridas, reforçadas pela prisão em flagrância.

À vista disso, constatei que a indiciada foi presa em flagrante praticando o delito de embriaguez ao colante, violando gravemente a ordem pública, pois como se não bastasse colocar em risco a sua própria integridade física, expôs a perigo a vida de terceiros. Ademais, conforme consulta realizada no Sistema Apolo, verifiquei que a autuada é reincidente específica, uma vez que teve instaurado contra si os autos de código 690784 (embriaguez ao volante), em trâmite neste juízo, cabendo observar ainda, que a mesma em não cumpriu as condições diversas da prisão fixadas pelo juízo (não manteve seu endereço devidamente atualizado nos autos) oportunidade que teve declarado o perdimento da fiança, bem como determinada a citação por edital e ainda veio a incidir em nova prática delitiva após decorridos 07 meses do outro fato.

...

Por fim, em relação à outra ação penal supramencionada que a paciente também responde pelo delito de embriaguez ao volante (Código 690784), registro que a mesma foi devidamente citada da ação quando do cumprimento do mandado de prisão expedido neste feito e atualmente o processo encontra-se aguardando resposta à acusação, não tendo havido, portanto, a suspensão do direito de dirigir veículos automotores e nem tampouco a decretação da prisão preventiva da paciente naquele feito, tendo este Juízo já solicitado a conclusão dos autos para tal finalidade...” (id. 28138456).

De elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Deve a autoridade judiciária, verificar ainda se estão presentes a
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva, consubstanciada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim, importa dizer que, a prisão cautelar somente se legitima quando demonstrada concretamente a presença dos requisitos e das hipóteses autorizadoras descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, representados pelo fumus comissi delicti e pelo periculum libertatis, além de a medida não exceder o mal que pode ser causado pela imposição da pena a ser aplicada em caso de eventual condenação.

Assim, a segregação provisória do paciente, em alguns casos, além de ferir a proporcionalidade e homogeneidade, mostra-se em desconformidade com as disposições contidas na legislação vigente.

Desta feita, a prisão preventiva por se tratar de medida excepcional, há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
para salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar
”
(CPP, art. 282, § 6o).

Conforme o princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Não é demais ressaltar que está em debate prisão sem pena, ou seja, a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após o título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas para amainar a opinião pública.

Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

No presente caso, embora a autoridade indigitada coatora tenha apresentado registro de que o réu possui condenação transitada em julgado pelo cometimento do mesmo crime, ou seja é reincidente específico, entendo que a manutenção da segregação do paciente não é a medida mais adequada a ser adotada, uma vez que não posso ser mais rigoroso do que a própria lei, considerando que, na hipótese de uma condenação pelo crime imputado, o regime inicial para cumprimento da pena a ser aplicada seria o semiaberto.

Destarte, entendo que a suspensão do direito de dirigir veículo automotor, com a
apreensão da carteira de habilitação (CNH),
seja a medida mais adequada a ser aplicada no caso concreto,
devendo a autoridade judiciária comunicar ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) a medida adotada, inclusive para inviabilizar a Carteira Nacional de Habilitação eletrônica, bem assim comunicação ao Policiamento e fiscalização de trânsito.

Diante do exposto,
concedo
a liminar vindicada neste habeas corpus em favor da paciente
Mary Jane Pizoto da Silva
, revogando a prisão preventiva decretada em seu desfavor, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal:

a) Entregar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em juízo, ficando terminantemente proibido de dirigir veículo automotor em via pública;

b) Declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrada, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

c) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for convocada;

d) Não se envolver em outro fato penalmente relevante;

e) Não se apresentar em público sobre o efeito de bebida alcoólica ou substância análoga;

Alerte-se
a beneficiária que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Oficie-se
o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, para que expeça o competente alvará de soltura clausulado.”

Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste de fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

Sirvo-me do conteúdo da decisão supra transcrita para a resolução do
habeas corpus
em comento, tornando os efeitos provisórios da antecipação de tutela concedia em definitivos, para reconhecer a ilegalidade da prisão cautelar da beneficiária.

Diante das considerações acima expendidas, bem como realçando ser defeso a esta Corte de Justiça acrescer motivação de modo a produzir a legitimidade da decisão de primeiro grau de jurisdição que se apresentara deformada para o desiderato declarado, alternativa não resta senão ratificar a liminar deferida, concedendo a ordem liberatória em definitivo ao paciente, por ofensa ao artigo 93, IX, da Carta Magna.

Por todo o exposto,
ratifico a liminar
concedida em favor de
Mary Jane Pizoto da Silva,
conforme o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020